Tribunal: TJSP
Processo: 2157701-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
res que foi atribuído à exequente, reforçando a impertinência da irresignação – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157701-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

21/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Decisão agravada que admitiu que a perícia para apuração dos haveres da sócia retirante contemple quesitos por ela formulados, tendo por objeto possíveis irregularidades que poderiam impactar na apuração do real valor patrimonial de sua quota social – Inconformismo dos executados

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Decisão agravada que admitiu que a perícia para apuração dos haveres da sócia retirante contemple quesitos por ela formulados, tendo por objeto possíveis irregularidades que poderiam impactar na apuração do real valor patrimonial de sua quota social – Inconformismo dos executados – Não acolhimento – Haveres apurados que devem corresponder ao real valor patrimonial da quota da sócia retirante, cf. art. 1031, do CC, e art. 606, caput, do CPC – Necessária veracidade e fidedignidade dos dados a serem considerados para a elaboração do balanço de determinação – Possíveis irregularidades que se mostrem pertinentes à apuração da real situação patrimonial da sociedade na data da dissolução parcial se inserem, portanto, no objeto da perícia – Critérios para apuração dos haveres que podem, ademais, ser revistos a qualquer momento, a pedido da parte, até o início da perícia (art. 607, do CPC) – Norma de aplicação imediata aos processos em curso (art. 14, do CPC) – Questões que surjam no curso da perícia poderão ser levadas ao juízo de origem e apreciadas no momento oportuno – Adiantamento dos honorários periciais em relação aos quesitos ditos suplementares que foi atribuído à exequente, reforçando a impertinência da irresignação – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2157701-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são
agravantes SETTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e PEPIJN VAN SETTEN, é
agravada NATALIA HERNANDEZ DI GIORGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2157701-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SETTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E PEPIJN VAN
SETTEN
AGRAVADA: NATALIA HERNANDEZ DI GIORGI
COMARCA: AMERICANA
JUIZ PROLATOR: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de
dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres –
Decisão agravada que admitiu que a perícia para apuração dos
haveres da sócia retirante contemple quesitos por ela
formulados, tendo por objeto possíveis irregularidades que
poderiam impactar na apuração do real valor patrimonial de
sua quota social – Inconformismo dos executados – Não
acolhimento – Haveres apurados que devem corresponder ao
real valor patrimonial da quota da sócia retirante, cf. art. 1031,
do CC, e art. 606, caput , do CPC – Necessária veracidade e
fidedignidade dos dados a serem considerados para a
elaboração
do
balanço
de
determinação
–
Possíveis
irregularidades que se mostrem pertinentes à apuração da real
situação patrimonial da sociedade na data da dissolução parcial
se inserem, portanto, no objeto da perícia – Critérios para
apuração dos haveres que podem, ademais, ser revistos a
qualquer momento, a pedido da parte, até o início da perícia
(art. 607, do CPC) – Norma de aplicação imediata aos
processos em curso (art. 14, do CPC) – Questões que surjam
no curso da perícia poderão ser levadas ao juízo de origem e
apreciadas no momento oportuno – Adiantamento dos
honorários
periciais
em
relação
aos
quesitos
ditos
suplementares que foi atribuído à exequente, reforçando a
impertinência da irresignação – Decisão agravada mantida –
Recurso desprovido.
VOTO No 32867
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
3
decisão prolatada em cumprimento de sentença de ação de
dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres, com o
seguinte teor (fls. 122/123 dos autos de origem):
“Fls. 118/121. Em sua manifestação, o Sr. Perito tem parcial
razão. A presente ação teve seu objeto delimitado pel[a]
petição inicial do procedimento ordinário, que resultou na
sentença, ora em cumprimento.
Foi determinada a apuração de haveres da empresa, para que a
parte exequente possa sair da empresa e ser ressarcida. Em
seus quesitos, altamente complexos, requer a apuração de
diversos indicativos contábeis, administrativos e fiscais.
A rigor, estão fora de uma comum apuração de haveres para
retirada da sociedade.
Mas, tal apuração pode ocorrer se a parte exequente insistir,
para apurar eventuais irregularidades na gestão da empresa
pela outra parte.
Assim, faculto à parte exequente esclarecer qual o limite da
análise administrativa que quer fazer na empresa. Caso queira
manter seus quesitos, para apurar não somente o montante
que tem a receber com sua retirada, mas também se houve
fraude ou desvios, deverá arcar com o valor dos honorários
complementares do Perito, que ainda serão fixados.
Caso não faça o recolhimento, esta execução prosseguirá tão
somente para apurar os valores líquidos a receber.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
4
Inconformados, recorrem os executados. Sustentam,
em resumo, que os quesitos apresentados pela exequente não
condizem com a sentença, a qual determinou a apuração de
haveres por meio do levantamento de balanço especial, na forma
do art. 1.031, do CC. Alegam que, em nenhum momento do
processo, questionou-se ato específico ou prática de irregularidade
na condução da empresa. Entendem que a exequente está
tentando distorcer a perícia com novo argumento, relativo à má-
gestão empresarial, solicitando documentos que possivelmente não
existem, haja vista o decurso do prazo para guarda, e que os
quesitos complexos elaborados pela exequente extrapolam a
apuração de haveres do sócio retirante. Argumenta que “[s]e a
pretensão da sócia retirante (Agravada) fosse a investigação sobre a
administração da empresa, deveria ter apresentado ação judicial específica para
essa finalidade, apontando supostas irregularidades”, e que “não existe
motivo identificado para realização de outro tipo de perícia, que não seja a
apuração de haveres através de balanço especial”. Requer a antecipação
da tutela recursal, para “impedir a realização de outro tipo de perícia que
não seja a apuração de haveres através de balanço especial até decisão final,
quando deverá ser confirmada a decisão em julgamento definitivo”.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
15/18). A contraminuta foi juntada a fls. 21/29 (com documento de
fls. 30/71), oportunidade em que a exequente requereu o não
conhecimento
do
recurso,
pugnando,
no
mérito,
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
5
desprovimento.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 122/123 e 124 dos autos de origem. O preparo
foi recolhido (fls. 7/8).
É o relatório do necessário.
2 – Infundada a pretensão de não conhecimento do
recurso manifestada em contraminuta.
O processo de origem é eletrônico. Logo, cf. arts.
1017, § 5°, e 1018, caput e § 2°, do CPC, os agravantes não
estavam obrigados à juntada de quaisquer documentos aos autos
do instrumento, nem à comunicação do juízo de origem quanto à
interposição do recurso.
3 – No mérito, o recurso não comporta provimento.
Os haveres a serem apurados devem correspondem
ao real valor patrimonial da quota da sócia retirante (cf.
determinam o art. 1031, do CC, e o art. 606, caput , do CPC). Para
isso, são essenciais a veracidade e a fidedignidade dos dados a
serem considerados na elaboração do balanço de determinação.
Havendo suspeita de irregularidades ou fraudes para
as quais, supostamente, não concorreu a sócia retirante, com
potencial impacto sobre o valor do quinhão a que faz jus, não há
sentido, e é incompatível com o que preveem os dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
6
acima referidos, em se proceder ao levantamento dos haveres, com
elaboração do balanço especial (de determinação), ignorando-se
essa realidade.
Nesta senda, questões que se mostrem pertinentes à
apuração da real situação patrimonial da sociedade na data da
dissolução parcial e, consequentemente, ao valor real da quota da
sócia retirante se enquadram na apuração dos haveres determinada
na sentença exequenda.
Desconsiderar
a
real
situação
patrimonial
da
sociedade para a apuração dos haveres, por implicar, no caso
concreto, exame mais aprofundado, a fim de perquirir a veracidade
e fidedignidade dos dados a serem considerados para a elaboração
do balanço de determinação, implicaria, ainda, admitir eventual
enriquecimento sem causa da sociedade e do sócio remanescente.
Nota-se, também, que, conforme art. 607, do CPC, o
juiz pode rever os critérios para apuração dos haveres a qualquer
momento, a pedido da parte, antes do início da perícia. As regras
relativas à dissolução parcial de sociedade, previstas no CPC/15,
têm aplicação imediata aos processos em curso, cf. art. 14 do
diploma processual em vigor.
Quaisquer questões relacionadas à guarda de
documentos, tempo transcorrido, ou outras que surgirem no curso
da perícia, poderão ser apreciadas e ponderadas pelo magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157701-92.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32867c
7
no momento oportuno, à luz do que for constatado na perícia. Se
inexistem as supostas irregularidades levantadas pela agravada,
nada têm os agravantes a temer.
Por fim, a decisão recorrida apontou que eventuais
honorários suplementares do perito serão adiantados pela
agravada. Isso reforça que a resistência dos agravantes a que a
perícia contemple os quesitos formulados pela agravada não
merece guarida.
Pelos fundamentos retro , não merece reparo a
decisão agravada.
4 – Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator